Tribunal: TCU
Processo: 014.001/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Rita de Cassia Lima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria de Rita de Cassia Lima (ato e-Pessoal 8652/2021) submetido pelo Tribunal Superior do Trabalho. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro ao ato de aposentadoria de Rita de Cassia Lima; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.3.1. no prazo de trinta dias, convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.1.1. na hipótese de escolha pela primeira parcela, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite na Justiça Federal do Distrito Federal, e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem "opção", salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado, eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido quando do cumprimento da determinação do subitem 9.3.2; 9.3.1.2. na hipótese de escolha pela segunda vantagem ("quintos"), promova a exclusão da vantagem "opção", eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido quando do cumprimento da determinação do subitem 9.3.2; 9.3.2. após o atendimento do subitem 9.3.1, emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018 e art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3.3. no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, notifique a interessada acerca da presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, disponibilize a este Tribunal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da Instrução Normativa TCU 78/2018; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o inteiro teor da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.